Tribunal: TJMT
Processo: 1000321-06.2022.8.11.0021
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000321-06.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALDECLEI PRADO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WEVERTON DIVINO VIEGA DE JESUS - CPF: 707.719.101-00 (ASSISTENTE), IVAN SILVA MARQUES - CPF: 043.285.671-44 (ASSISTENTE), MILKA PAES RIBEIRO - CPF: 008.583.171-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO
SIMPLES
MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

PELA
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA
–
APELANTE
REINCIDENTE
– VALOR DA
RES FURTIVA
QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO ÍNFIMO

–
2
. ALMEJAD
O

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE REPOUSO NOTURNO
–

AFERIÇÃO NO CASO CONCRETO

– CRIME OCORRIDO

DE MADRUGADA

–
INCIDÊNCIA
CARACTERIZADA
–
3
.
RECURSO DESPROVIDO

1.
Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados: além da inexpressividade da lesão jurídica provocada
,
a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, situações, essas, que não se configuram na hipótese, tendo em vista que o valor da
res furtiva
não pode ser considerado ínfimo, por ultrapassar 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
porquanto,
consoante
o
entendimento do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
é
“
Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial
”.
(S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, Ag
ravo
Reg
imental
no H
abeas
C
orpus

n.
646
.
518/PR
)

2
.

A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime
é
cometido em estabelecimento comercial ou
residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando, ou ter ou
não o estabelecimento vigilância
, bastando, para tanto
,
que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno.

Além disso, n
ão há um
horário
prefixado para caracterizar a
incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno
, devendo se atentar

às características da vida

cotidiana da localidade
, porquanto o referido horário
“
é variável, devendo obedecer aos costumes locais relativos à hora em que a população se recolhe e a em que desperta para a vida cotidiana
”
.
(S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, R
ecurso
Esp
ecial n.
1.659.208/RS
)

3
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso de apelação
criminal
interposto
por
Aldeclei
Prado
, objetivando a re
forma da sentença prolatada pel
o
Ju
í
z
o

da

2ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Água Boa
/
MT
, nos autos da
Ação P
enal
n.

1000321-06.2022.8.11.0021
,

condenando-o

pela prática do delito

de furto majorado pelo repouso noturno

(art. 155, § 1º
,
do Código Penal),
à
pena
de
1
(um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto,
e
13 (treze) dias-multa
,

à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário
mínimo
vigente à época do
s fatos
.

O apelante,
na
peça recursal
que se encontra n
o ID
160739178
, postula

a aplicação, em seu favor, do princípio da insignificância, destacando o pequeno valor do
objeto

furtado
(um botijão de gás
, avaliado em R$ 350,00
)
;
e, subsidiariamente,
o afastamento da
majorante
de repouso noturno
, uma vez que “
o acusado teria adentrado na residência por volta das 05h30 da manhã, ou seja, o dia já estava amanhecendo, e a ofendida não estava em situação de repouso ou de descanso no âmbito do seu lar
”
.

Nas contrarrazões que se
encontram
no ID
160739184
, o Ministério
Público

ressalta

o acerto da
sentença

condenatória
, pugnando pelo desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
166636689
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória,
que se encontra no
ID
160737211
,
narra
os fatos desta forma:

[...]

Narram os autos, na data e horário supracitados, que o

denunciado
ALDECLEI
adentrou na residência particular da

vítima, e, do seu interior, subtraiu o bem acima mencionado.

Naquela data, a vítima ouviu sua cachorra latindo muito e,

por essa razão, abriu a porta da cozinha, quando então avistou

o denunciado passando com o botijão de gás nas mãos.

A casa da vítima é murada, mas não possui portão e o botijão

de gás estava em uma edícula nos fundos de sua residência.

A polícia militar foi acionada e, imediatamente, iniciou

rondas pelo bairro, quando avistou o denunciado ainda com

as vestes utilizadas no crime.

Cumpre ressaltar que a vítima reconheceu o denunciado

como sendo o autor do crime, conforme termo de

reconhecimento fotográfico de id. 75146480.
[...]

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade e a autoria delitiva do crime de furto narrado na denúncia estão devidamente comprovadas, tanto que não foram impugnadas no
presente
recurso.

No que tange
a
o pedido de
absolvição
do apelante
visando o
reconhecimento da atipicidade da sua conduta,
por conta da aplicação em seu favor do
princípio da insignif
icância
, o certo é que tal pleito não merece acolhi
mento
.

Isso porque
c
om relação ao princípio da insignificância, os
t
ribunais
s
uperiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se a inexpressividade da conduta praticada à luz dos postulados da
fragmentariedade
e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

Todavia, para a aplicabilidade do referido postulado não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, porquanto tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio “
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocad
a”. (S
upremo
T
ribunal
F
ederal -
H
abeas
C
orpus n.
84. 412-0/SP
)

Em outras palavras, a aplicação da norma
principiológica
da insignificância não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente
,
a ausência de periculosidade da ação
,
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado
,
e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se infere dos arestos do Supremo Tribunal
Federal abaixo ementados
:

Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado tentado. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (
ii
) nenhuma periculosi
dade social da ação; (
iii
) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
2. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessa orientação, ao assentar que “o decisum agravado foi claro ao afirmar a impossibilidade de incidência do princípio da insignificância ao caso, haja vista o valor da res furtiva – que equivale a, aproximadamente, 25% do
salário mínimo
vigente à época dos fatos –, além do fato de que o réu ostenta anotações e condenações definitivas anteriores pelo delito de furto”. Nessa linha, veja-se o HC 171.536-
AgR
, Rel. Min. Luiz
Fux
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF,
RHC 205936
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
242 DIVULG
07-12-
2021 PUBLIC
09-12-2021)
.
Destacamos

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1.
É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
. 3.
A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser
tida
como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver
demonstrado nos autos
a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir.
4.
A contumácia ou reiteração delitiva, a
multirreincidência
, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância.
5. Para o acolhimento da tese defensiva – caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias, especialmente ao ressaltarem que “os réus cometeram o crime se valendo do maior número de agentes, podendo assim monitorar o local sem que pudessem ser vistos” e “que o crime ocorreu quando a vítima cega estava sozinha em casa”, a concluir pela “maior reprovabilidade da conduta”, fato inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6.
As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a
multirreincidência
específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório
. 7. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, não superior a
4
anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, no caso), é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal. 8. Agravo regimental desprovido.

(
STF,
RHC 198550
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 04/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
238 DIVULG
01-12-
2021 PUBLIC
02-12-2021).

Destacamos

Na espécie, o apelante ostenta
quatro condenações por crimes patrimoniais, três delas por roubo, sendo a primeira em 2006 e a última em 2021
, circunstância
s
, essas, que, de acordo com a jurisprudência das cortes superiores, constituem impeditivo para a aplicação do princípio da insignificância.

Além disso, o
Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que o princípio da insignificância pode ser adotado quando o valor dos objetos furtados não seja superior a 10% (dez por cento) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos e se as características do fato não demonstrarem uma maior gravidade da conduta, consoante se infere da ementa abaixo transcrita:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RES FURTIVA QUE ULTRAPASSA 10% DO
SALÁRIO MÍNIMO
.
REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ACENTUADA REPROVABILIDADE NO COMPORTAMENTO DO AGENTE. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, o valor total da res furtiva, não é considerado ínfimo, por ultrapassar 10% do
salário
mínimo

mínimo
vigente à época dos fatos.
Ademais, trata-se de
agente
com histórico de reiteração em delitos contra o patrimônio, circunstância que
mostra-se
incompatível com o princípio da insignificância. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no HC: 764554 SP 2022/0257812-9, data de julgamento: 14.11.2022, T5 -
QUINTA TURMA
, data de publicação:
DJe
de 17.11.2022)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL.
TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. VALOR DO OBJETO SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO
SALÁRIO MÍNIMO
.
ABUSO DE CONFIANÇA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ESTARIA CARACTERIZADO O ABUSO DE CONFIANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1.
No caso, constata-se que o valor da res
furtivae
- duas peças de picanha, avaliadas em R$ 131,68 (cento e trinta e um reais e sessenta e oito centavos) - é superior a 10% (dez por cento) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). Desse modo, a referida quantia, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerada insignificante
.
2. Ademais, o crime de furto tentado foi qualificado pelo abuso de confiança, pois o Agravante trabalhava no supermercado de onde
tentou
subtrair as duas peças de picanha. Nesse contexto, consoante orientação desta Corte Superior, a incidência da respectiva qualificadora denota a maior reprovabilidade da conduta e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. 3. Nesse sentido, mutatis mutandis: "O entendimento do STF é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (
ii
) nenhuma periculosidade social da ação; (
iii
) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a
contumácia na prática delitiva impede, em regra, a aplicação do princípio. Hipótese de paciente condenado pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, não estando configurados, concretamente, os requisitos necessários ao reconhecimento da irrelevância material da conduta." (STF, HC 175945
AgR
, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
DJe
14/05/2020; sem grifos no original). 4. A devolução dos bens à Vítima e o porte econômico do estabelecimento furtado não são suficientes para conduzir à conclusão de que a conduta praticada não possui relevância penal. Precedentes da Sexta Turma desta Corte Superior. 5. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 664.071/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 22/06/2021
e publicado no

DJe

de
30/06/2021).
Destacamos

No caso
sob apreciação
, infere-se do auto de avaliação
indireta
(
ID
160733639
)
,
que
o botijão de gás cheio foi avaliado no valor de R$ 350,00
. Os fatos ocorreram

no dia
28 de janeiro de 2022
e o
salário mínimo
da época era de R$ 1.
212
,00, de acordo com a Lei n.
14.358/2022
. Dessa forma, o valor aceitável para aplicação do princípio da insignificância, de acordo com a jurisprudência dominante,
seria de R$ 1
21
,
2
0, m
enor
do que aquele constante do auto de avaliação que descreve o objeto furtado pelo apelante,
situação
que inviabiliza o reconhecimento do princípio da insignificância pelo critério monetário.

Por conseguinte,
além de o apelante ser reincidente,
vê-se
que não é ínfima a expressão econômica do objeto furtado
,
que

foi avaliado em

R$
350
,00
,
de modo que
a incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela
.

Diante do exposto, não resta dúvida de que,
no caso destes autos
, a aplicação do princípio da insignificância
, com a
a
bsolvição do
apelante
, certamente representaria um estímulo à delinquência, razão pela qual
seu
pleito não merece ser provido, devendo,
pois,
ser mantida sua condenação
pelo
crime patrimonial
.

Noutro
viés
, o

apelante
requer o afastamento
da
majorante
referente ao repouso noturno, alegando que “
teria adentrado na residência por volta das 05h30 da manhã, ou seja, o dia já estava amanhecendo, e a ofendida não estava em situação de repouso ou de descanso no âmbito do seu lar
”
.

O pleito, igualmente, não merece acolhimento.

Como é sabido
na
tese firmada pela Terceira Seção em sede de Recursos Repetitivos (Tema 1.087), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual a causa de aumento tipificada no § 1º do art. 155 do Código Penal, referente ao crime praticado durante o repouso noturno, é aplicável somente na forma simples do delito de furto
, como sói ser o presente caso.

E
,

para a incidência da supracitada causa de aumento, é irrelevante que o
delito
tenha sido cometido em estabelecimento comercial
/empresarial
e se a vítima está realmente r
epousando no momento do delito.

No tocante ao horário de
incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno, o
Superior Tribunal de Justiça já definiu que
“
este é variável, devendo obedecer aos costumes locais relativos à hora em que a população se recolhe e a em que desperta para a vida cotidiana
”, s
endo assim, não há um horário prefixado, devendo, portanto, o julgador atentar-se às características da vida cotidiana da localidade (
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
R
ecurso
Esp
ecial n.
1.659.208/RS,
relatado pela
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJ
de
31
.
3
.
2017).

A
demais,
o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que para a incidência da
majorante
do repouso noturno é
suficiente que o crime tenha sido cometido durante o período em que normalmente a comunidade local se recolhe para dormir,
tal como pode ser inferido no julgado abaixo ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. MADRUGADA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. SENTENÇA MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADOS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A causa de aumento prevista no parágrafo 1º do artigo 155 do CP incide quando o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, período em que o agente se vale da maior vulnerabilidade do patrimônio da vítima, em virtude
da natural
redução em sua vigilância
. 2.
Comprovado que o crime foi praticado na madrugada, por volta de 5h20min, correto o reconhecimento da
majorante
relativa ao repouso noturno, horário compreendido entre as 22h e 6h. Precedentes deste Tribunal.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF
07241361020218070003 1603758, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
,
d
ata
de
j
ulgamento: 10
.
08
.
2022, 3ª Turma Criminal,
d
ata de
p
ublicação: 23/08/2022)
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Aldeclei
Prado
, mantendo
inalterado
o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023